Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-50.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. VALOR EXORBITANTE. PADRÃO DE RECEBIMENTO. SERVIÇO NÃO CONSTANTE DO CNPJ DA EMPRESA TOMADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não pratica ato ilícito a empresa prestadora de serviço de intermediação de pagamentos que bloqueia de forma preventiva transação que foge do padrão de pagamentos recebidos pelo tomador do serviço. Inteligência do art. 188, II, do Código Civil.
2. A realização de serviço que foge das atividades comerciais constantes de seu CNPJ e a ausência de comunicação prévia à empresa intermediadora de pagamentos sobre o recebimento de valor exorbitante se comparado ao padrão de vendas demonstra a ausência de cautela do tomador do serviço e rompe o nexo causal entre a conduta da empresa intermediadora de pagamentos e eventual dano que ele sofreu.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.